Tribunal: TJDFT
Processo: 0025050-10.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DIVERGENCIA ENTRE VOTO ESCRITO E VOTO ORAL. PREVALENCIA DO VOTO ORAL. MODIFICAÇÃO.

1. Deve ser corrigido o evidente erro material do v. acórdão, no qual deverá constar, em sua fundamentação, o afastamento da preliminar de prescrição.

2. Ao me debruçar em sessão sobre esta matéria, entendi não ter ocorrido a prescrição em razão de não ter havido trânsito em julgado da parte que estabeleceu a pena, sendo que inclusive houve recurso do Ministério Público.

3. Tal retificação em nada prejudica a defesa na medida em que esta correção não altera nenhuma das conclusões do julgado, as quais foram tomadas tendo como base as provas produzidas. E neste ponto nenhum equívoco ocorreu..

4. Embargos conhecidos e acolhidos.